Tribunal: CARF
Processo: 10875.720346/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.720346/2010-72 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
IRRF - COMPROVAÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS
PARTICULARES - COOPERTEP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em segunda votação, nos termos do art. 60
do Anexo II do RICARF, por voto de qualidade, em converter o julgamento do processo em
diligência à Unidade de origem para realização de diligência em maior extensão, vencidos os
Conselheiros Iágaro Jung Martins, Fernando Beltcher da Silva, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso, que votavam para que a diligência fosse
limitada à documentação já constante dos autos. Na primeira votação, i) o Relator, Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, e os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Marcelo José
Luz de Macedo votavam pela realização de diligência em maior extensão; ii) os Conselheiros
Iágaro Jung Martins, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro
Cardoso votavam pela diligência limitada à documentação já constante dos autos; e, iii) os
Conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros votavam por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 10-50.669, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que, ao apreciar a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720346/2010-72
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720346/2010-72

manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, por ausência de
provas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O contribuinte apresentou doze Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (Per/Dcomp) com vistas a compensar
débitos, utilizando créditos relativos ao imposto de renda retido na fonte sob código de
arrecadação 3280 (IRRF – Remuneração sobre serviços prestados por associados de
cooperativa de trabalho). Os referidos créditos teriam sido retidos no ano-calendário
2006. Foi apresentado um Per/Dcomp para cada um dos meses do ano-calendário
2006. Esse o motivo pelo qual houve a apresentação dos doze Per/Dcomp elencados
nas folhas 274 e 275 dos autos.
A autoridade administrativa deferiu parcialmente o pleito por via do despacho
decisório das fls. 274 a 279. A motivação do ato repousa na identificação das retenções
informadas pelas fontes pagadoras, sob código de arrecadação 3280, por meio da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tendo como beneficiário o
interessado. As Dirf indicaram uma retenção total de R$ 94.072,43 (fl. 273). O valor
total pleiteado pelo contribuinte foi de R$ 177.773,95 (fl. 271). A autoridade
administrativa homologou as compensações declaradas até o montante de R$
94.029,33 (fl. 277), uma vez que ao confrontar a planilhas que indicavam os valores
pleiteados (fls. 268/271) com aqueles confirmados por Dirf (fls. 272/3), somente se
levou em consideração os valores confirmados em Dirf dentre os CNPJ indicados nos
Per/Dcomp. Uma pessoa informou retenção em Dirf que não foi objeto de solicitação
pelo manifestante: CNPJ no 48.489.116/0001-62 (R$ 43,10), apontado na folha 273.
A decisão acima referida foi cientifica ao contribuinte em 15 de fevereiro de 2011 (fl.
293).
O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 16 de março de 2011 (fl.
299).
Inicialmente o contribuinte alega a existência do crédito por ele apontado nas
declarações de compensação, sendo incabível o afastamento do direito do manifestante
em razão de erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento das Dirf. As
Dirf isoladamente não poderiam dar azo às glosas efetuadas. O Fisco deveria ter
intimado o contribuinte a comprovar a existência dos referidos créditos. A escrita do
interessado e as notas fiscais por ele emitidas aos tomadores dos serviços seriam os
documentos que se prestariam a comprovar a existência dos créditos. Por tal motivo, o
interessado junta as notas fiscais por ele emitidas, que indicam a existência do crédito.
A consideração desses elementos se faz necessária tendo em vista a necessidade de se
identificar a verdade material. Ademais, eventual diligência junto aos tomadores dos
serviços também seria útil para a comprovação da existência do crédito.
Ao final apresenta o seguinte pedido (fls. 304 e 305):
“I) a nulidade da decisão recorrida na parte em que deixou de homologar as
compensações declaradas, a fim de que a instância originária proceda à intimação da
MANIFESTANTE para a apresentação de provas quanto às retenções não
reconhecidas, de forma prévia à glosa dos respectivos créditos em questão;
ii) caso não se proceda conforme o item anterior, requer a esse Órgão Julgador que
proceda à análise das provas documentais de que dispõe a MANIFESTANTE, bem
como requisite as diligências (junto MANIFESTANTE ou aos tomadores de seus
serviços no ano de 2006 e 2007) necessárias para se apurar a efetiva retenção de IRRF
realizadas em face da MANIFESTANTE no que concerne à parcela das compensações
não homologadas na decisão recorrida, de forma a homologar as demais
compensações realizadas, em sua totalidade;
iii) a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada de
novos documentos, perícias de todo gênero (se necessário) etc;”
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720346/2010-72

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
Compensação de IRRF.
A lei exige que o contribuinte titular do crédito atinente ao imposto de renda retido na
fonte a ser compensado possua comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, através de patrono
legitimamente constituído, pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Consoante relatado, por meio de doze Pedidos Eletrônicos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (Per/Dcomp), o contribuinte
informou a existência de créditos oriundos de imposto de renda retido na fonte sob código de
arrecadação 3280 (IRRF – Remuneração sobre serviços prestados por associados de cooperativa
de trabalho), no valor de R$ 177.773,95. Os referidos créditos teriam sido retidos no ano-
calendário 2006.
A autoridade administrativa deferiu parcialmente o pleito por via do despacho
decisório, no valor de R$ 94.029,33, homologando as compensações declaradas até este limite. A
motivação do ato repousa na identificação das retenções informadas pelas fontes pagadoras, sob
código de arrecadação 3280, por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), tendo como beneficiário o interessado.
O Contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, junta cópias de Notas
Fiscais; entretanto, entendeu-se, na decisão recorrida, que os referidos documentos não são
hábeis à comprovação pretendida, conforme decisão transcrita a seguir:
Para a comprovação dos valores retidos, a lei exige que o contribuinte titular do
crédito a ser compensado possua “comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos”, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985. O interessado não apresentou qualquer comprovante de
rendimentos. A autoridade administrativa buscou as referidas informações em seus
sistemas informatizados. O contribuinte apresentou vasto acervo de notas fiscais. Esses
elementos, entretanto, não permitem o reconhecimento do crédito para fins de
compensação em declaração da lavra do contribuinte.
Ainda quanto às provas, deve se destacar que cabe ao contribuinte a apresentação das
provas cabíveis juntamente com a manifestação de inconformidade, nos termos do art.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720346/2010-72

16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Se a lei fixa qual seja essa prova
(comprovante de rendimentos) e a prova está, em princípio, em poder do contribuinte,
não tem sentido a realização de diligência para essa averiguação.
Assim, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, uma vez que
não apresentados os comprovantes de rendimentos que são as provas exigidas por lei
para surtir os efeitos desejados pelo manifestante.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que as retenções ocorreram e
podem ser comprovadas pelas notas fiscais emitidas, as quais foram juntadas ao presente
processo administrativo; ademais não pode ser penalizada por equívocos cometidos pelos
tomadores de seus serviços no preenchimento de suas DIRFS, in verbis:
Em que pese o SEORT da DRF em Guarulhos (SP) afirmar que o Sistema SIEF/DIRF
somente evidencia o crédito de IRRF retido no valor de R$ 94.029,33, a RECORRENTE
realmente é titular do crédito de IRRF no valor total de R$ 177.773,95, decorrente das
retenções realizadas pelos tomadores de seus serviços ao longo do ano-base 2006 e
2007.
É importante consignar que equívocos cometidos pelos tomadores dos serviços da
RECORRENTE, no preenchimento de suas DIRF ́s, não afastam o direito ao crédito do
imposto aqui tratado. Ora, a RECORRENTE não pode ser penalizada pelo
descumprimento de dever instrumental (obrigação “acessória”) imputado a terceiro
(“tomador”).
Conforme o entendimento do antigo CONSELHO DE CONTRIBUINTES, atual CARF,
diante da possibilidade de erros cometidos pelo tomador dos serviços no preenchimento
da sua DIRF, as compensações realizadas pela RECORRENTE não podem ser
glosadas de plano.
(...)
Tais retenções e, conseqüentemente, os créditos de IRRF não reconhecidos pela
decisão recorrida, podem ser identificados e confirmados/comprovados através das
notas fiscais emitidas contra os tomadores de seus serviços (DOC. 04), bem como da
contabilidade da RECORRENTE, provas documentais plenamente idôneas.
Ora, se a nota fiscal não pode comprovar a retenção, tampouco poderia ser utilizada
para fins de apuração dos referidos tributos.
Pois bem, sobre o tema “prova da retenção de imposto de imposto de renda a
fonte”, há de se ressaltar que foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 143 que pacificou o
entendimento acerca da possibilidade de comprovação de IRRF por outros meios que não seja o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, verbis:
Súmula CARF no 143 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019): A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
De fato, conforme entendimento já sedimentado no âmbito deste Conselho, na
situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a respectiva
prova pode ser feita por outros meios, como registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais, extratos bancários, etc.
Compreende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos
apresentados pela recorrente (Notas Fiscais) são insuficientes para a comprovação das retenções,
devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos documentos e
declarações, bem como extratos bancários.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720346/2010-72

Ressalte-se, por necessário, os documentos apresentados pela Recorrente não
foram objeto de análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal, e
nem por parte da DRJ, que indeferiu o pleito por não terem sido apresentados os comprovantes
de rendimentos, entendendo que são as únicas “provas exigidas por lei para surtir os efeitos
desejados pelo manifestante”.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar a recorrente a apresentar registros contábeis do beneficiário e
respectivos documentos e declarações, bem como extratos bancários para a comprovação do
crédito, discriminando, ainda, estes documentos em planilha. Caso a Autoridade Fiscal, à seu
juízo, entender necessária a apresentação de outros documentos, deve solicitar a apresentação
nesta mesma intimação.
2. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das documentos
apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
5. Posterior retorno à 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 2315
DF CARF MF
Original